Tribunal: TJES
Processo: 5020740-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020740-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CTZONE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA MOTOVELOCIDADE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5020740-51.2022.8.08.0024
Juízo de origem: 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
Recorrente: CTZONE Comércio de Acessórios para Motovelocidade Ltda
Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIFAL/ICMS. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05/04/2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contribuinte em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade da cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, realizadas no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 exige observância das anterioridades anual e nonagesimal;
(ii) aferir a necessidade de edição de nova lei estadual após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 e a existência de ilegalidade na suposta apreensão de mercadorias como meio coercitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, apenas regulamentou a cobrança do DIFAL prevista pela EC nº 87/2015, atraindo apenas a anterioridade nonagesimal.
4. A Lei Estadual nº 11.181/2020 já havia instituído validamente a cobrança do DIFAL no Espírito Santo, tendo sua eficácia apenas sobrestada até a edição da norma complementar federal.
5. Conforme fixado pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, a cobrança é legítima a partir de 05/04/2022.
6. Não restou comprovada nos autos a apreensão de mercadoria como forma de coação para pagamento do tributo.
7. Majorados os honorários sucumbenciais, de 10% para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, sendo exigível o DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022, mediante observância apenas da anterioridade nonagesimal.

A Lei Estadual nº 11.181/2020 é suficiente para respaldar a cobrança do DIFAL/ICMS no Estado do Espírito Santo, sem necessidade de nova legislação estadual após a LC nº 190/2022.

Não se admite apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança tributária, mas inexiste nos autos comprovação de prática dessa natureza.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 150, III, "b" e "c";
LC nº 190/2022, art. 3º;
CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.287.019/DF, Tema 1.093, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2021;
STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29.09.2023;
TJES, Apelação Cível nº 5008825-68.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020740-51.2022.8.08.0024

APELANTES:
CTZONE COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA MOTOVELOCIDADE LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
CTZONE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA MOTOVELOCIDADE LTDA
(Id. 9038094) ver reformada a sentença (Id. 9038084 - Págs. 95/114) que, em sede de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava o afastamento da exigência de recolhimento do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais durante o exercício financeiro de 2022.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a cobrança do DIFAL, bem como a sua majoração, em 2022 viola o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, com base na Lei Complementar nº 190/2022; (ii) a inexistência de efeitos repristinatórios da Lei Estadual nº 11.181/2020, defendendo a necessidade de promulgação de nova lei estadual após a edição da mencionada lei complementar federal; (iii) que o STF declarou a inconstitucionalidade de normas que previam o DIFAL sem respaldo em lei complementar, o que tornaria nula a cobrança até a devida adequação legislativa ; e (iv) a impossibilidade de apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos com base na Súmula 323/STF.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 9038097), arguindo que a exação foi regularmente instituída por legislação estadual anterior, cuja eficácia foi apenas sobrestada até o advento da norma geral federal, sendo observada a anterioridade nonagesimal conforme decidido pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso manejado contra a sentença, passo a análise do mérito, já sinalizando quanto ao não provimento da irresignação, conforme fundamentos ora apresentados.

A apelante insurge-se contra a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais com destino a consumidores finais localizados no Estado do Espírito Santo durante o ano de 2022, sob o argumento de que a Lei Complementar nº 190/2022 deveria respeitar as anterioridades anual e nonagesimal, além de exigir nova lei estadual para sua eficácia.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a legislação estadual (Lei nº 11.181/2020) já havia instituído o tributo em momento pretérito, tendo a Lei Complementar nº 190/2022 apenas conferido eficácia a essa cobrança, sem caracterizar instituição ou majoração de tributo que atraísse a anterioridade anual.

A controvérsia recursal busca aferir a legalidade da cobrança do DIFAL-ICMS no exercício de 2022 e a necessidade de observância dos princípios da anterioridade (anual e nonagesimal) em face da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 e das normas estaduais pré-existentes.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a cobrança em tela é legítima.

Conforme orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF)
, a exigência do DIFAL introduzido pela EC nº 87/2015 pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Naquela assentada, a Suprema Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para o exercício de 2022, ressalvando a validade das leis estaduais editadas anteriormente, as quais apenas teriam sua eficácia suspensa até o advento da norma federal.

Para o correto deslinde da controvérsia, sublinhe-se que o STF, ao apreciar as
ADIs 7.066, 7.070 e 7.078
, reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022, estabelecendo que a eficácia da cobrança deve observar apenas a anterioridade nonagesimal. Tal conclusão baseia-se na premissa de que a referida lei complementar não instituiu nem majorou tributo, mas apenas regulamentou a técnica de repartição de receitas tributárias já prevista constitucionalmente.

Nesse viés, colho o precioso magistério da
Eminente Desembargadora Heloisa Cariello
, em julgado análogo (Processo nº 5008798-22.2022.8.08.0024), ao asseverar que:

"a cobrança do ICMS-DIFAL no Estado do Espírito Santo já havia sido instituída pela Lei n° 11.181, do ano de 2020, cumprindo à LC nº 190/22 apenas o papel de regulamentação, por isso, não se exige desta a observância ao princípio da anualidade"
.

A esse respeito, o voto do
Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
(Agravo de Instrumento nº 5000895-08.2022.8.08.0000) reforça que:

"não há que se falar em necessidade de edição de novas leis estaduais para fins de exação do ICMS-DIFAL"
,

Decerto que, uma vez que a Lei Estadual nº 11.181/2020 já previa a hipótese de tributação, sua eficácia estava apenas sobrestada.

E, no caso, observa-se que a Lei Complementar nº 190/2022 foi publicada em 05/01/2022.
Aplicando-se a anterioridade nonagesimal, conforme determinado pela Suprema Corte, o tributo tornou-se plenamente exigível a partir de
05 de abril de 2022,
inclusive esta corte se manifestou pontualmente sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO DIFAL-ICMS – LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – CRIAÇÃO DE PORTAL NACIONAL PARA APURAÇÃO CENTRALIZADA DO TRIBUTO – REQUISITO ATENDIDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONFAZ Nº 235/2021 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. 2.
A
Lei Complementar nº 190/2022, publicada
em
05/01/2022,

alterou
as disposições da
Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir)

para regulamentar
a
previsão contida no art. 155, § 2º, VII, da CF, relativa à

cobrança do

diferencial de alíquota (
DIFAL
) sobre operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do
ICMS
localizado em estado distinto daquele em que situado o remetente, legitimando, por conseguinte, a
cobrança do tributo.
APEL
AÇÃO
CÍVEL
N
º

5008825-68.2023.8.08.0024
RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Portanto, a pretensão da apelante de ver afastada a cobrança por todo o exercício de 2022 carece de amparo jurídico,
subsistindo a validade dos lançamentos efetuados após o referido marco temporal, restando superada a tese de represtinação apontada no recurso.

De outro ponto, quanto à alegação de apreensão de mercadorias, embora a Súmula 323 do STF vede a apreensão como meio coercitivo, não se vislumbra nos autos prova de ato concreto de retenção indevida que justifique o provimento recursal neste ponto, tratando-se de pedido genérico de abstenção fundado em tese de inconstitucionalidade da exação já superada.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, em virtude de que a legislação estadual do Espírito Santo é válida e eficaz para a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022, em estrita observância ao decidido pelo STF em sede de repercussão geral e controle concentrado.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para
12% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)